Tribunal: TJSP
Processo: 1046455-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
Acidentária – LER em ombro direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portador de sequelas, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento à apelação da autora e do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046455-80.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ELAINE CRISTINA DIAS DA ROCHA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso oficial e negaram provimento à apelação da
autora e do INSS. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046455-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25.495
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1046455-80.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Elaine Cristina Dias da Rocha e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 25.495
Acidentária
LER em ombro direito

Incapacidade laborativa parcial e permanente
e nexo causal caracterizados
Auxílio-
Acidente devido. Cabível o auxílio-acidente a
obreiro que, na vigência da Lei no 9.528/97, é
portador de sequelas, com redução parcial e
permanente da capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego
provimento à apelação da autora e do INSS.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação de ambas as
partes contra a r. sentença de fls. 142/144 que julgou procedente
pedido, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio acidente,
a partir da data da juntada do laudo pericial, em razão de LER em
ombro direito, de origem laboral.
Parcialmente inconformada a autora apela
requerendo que o auxílio acidente seja concedido a partir da
cessação do auxílio doença (fls. 147/151).
O ente público, por sua vez, aduz que os
requisitos
exigidos
ao
reparo
acidentário
não
restaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046455-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25.495
3
comprovados, ausente nexo causal e incapacidade laborativa.
Pugna pela improcedência do pedido (fls. 155/162).
Contrarrazões às fls. 173/177.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A autora, assistente administrativa, alega
que se tornou portadora de lesão por esforços repetitivos em
membro superior direito, devido às condições agressivas de
trabalho. Sustentando a natureza incapacitante da moléstia, veio a
juízo em busca do amparo acidentário.
E, com razão.
Procedida à competente perícia médica, o
exame físico constatou presença de três cicatrizes cirúrgicas
circulares em ombro direito, limitação dolorosa da mobilidade do
ombro direito, Manobras de Neer, Patte e Jobe positivas à direita
(indicativas de comprometimento do supraespinhoso se positivas) (fl.
71).
Os
exames
complementares
também
demonstram que a obreira já foi submetida à intervenção cirúrgica
(fls. 22/47) sem a necessária remissão da moléstia, o que revela o
caráter crônico e a repercussão no exercício da atividade habitual,
com a necessidade ao menos da demanda de maior esforço.
A par destes resultados, o perito conclui pela
incapacidade parcial e permanente:
A autora é portadora de sequelas que implicam
em redução da capacidade para as atividades laborativas que habitualmente
exercia incapacidade parcial e permanente (fl. 73).
Ademais, analisando o histórico profissional,
o expert reconheceu o nexo causal:
As
atividades
desempenhadas
pela
Autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046455-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25.495
4
enquadram-se dentre aquelas que exibem os fatores de risco mencionados
na Norma Técnica do INSS (posturas inadequadas, carga osteomuscular,
carga estática, invariabilidade da tarefa, exigências cognitivas, fatores
organizacionais e psicossociais relacionados ao trabalho) (Seção I

Atualização Clínica das Lesões por Esforços Repetitivos LER Distúrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho DORT, Item 4. Fatores de
Risco) (fl. 72).
Ressalto que o próprio INSS reconheceu o
nexo causal ao conceder auxílio doença de natureza acidentária
(NB 91/554.025.463-1 - 83/85) em razão dos problemas em ombro
direito (fls. 91/98).
O laudo pericial encontra-se bem feito e
fundamentado, não havendo elementos, nos autos, capazes de
contradizer suas conclusões.
Bem configurada a incapacidade laborativa
parcial e permanente e o nexo causal, de rigor a manutenção da r.
sentença que concedeu o auxílio acidente de 50%, conforme artigo
86, da Lei no 8.213/91.
O termo inicial da benesse deve ser mantido
na data da juntada do laudo pericial aos autos (15.10.2019), quando
se positivou a consolidação das lesões.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ Tema 862).
Em caso de afastamento em gozo de auxílio-
doença, em decorrência da mesma moléstia, posteriores ao marco
inicial do auxílio-acidente, este deverá ser suspenso, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046455-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25.495
5
impossibilidade de cumulação do auxílio-acidente e auxílio-doença,
pelo mesmo fato gerador, conforme consta no Decreto Lei no
3.048/99, em seu artigo 104, parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro do corrente
ano, pelo Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos
autos do Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério
de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, recentemente, a
Corte Suprema, em análise de embargos de declaração, não
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade.
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial da benesse, contados de forma decrescente, mês a
mês, observando-se o percentual previsto no Código Civil vigente à
época do vencimento de cada prestação, mas, a partir de junho de
2009, aplicação do percentual fixado na Lei no 11.960/09, uma vez
que não alterado pelo julgamento da ADIN no 4.357, pelo C. STF.
Para a implantação administrativa do auxílio-
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
O INSS está isento das custas processuais,
devendo, contudo, reembolsar as despesas comprovadas nos autos.
Os honorários advocatícios devem ser
fixados quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046455-80.2019.8.26.0053 -Voto no 25.495
6
do novo Código de Processo Civil.
Considerando a consolidação das lesões
sob a égide da Lei no 9.528/97, esta é aplicável ao caso, ausente o
caráter vitalício do benefício.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO
à apelação da autora e do INSS.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR